Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. O prazo de prescrição no curso de execução baseada em pretensão de cobrança referente a título executivo judicial é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.